Tribunal: STF
Processo: Rcl 42271
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo nº 0175257-41.2019.8.13.0000, que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, teria deixado de observar o que decido por esta Corte nas ADIs 2337 e 2340.
    Narra-se que, na origem, foi proposta ação ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela com vistas à declaração de nulidade da Concorrência Pública nº 002/2018, deflagrada pelo Município de Santo Antônio do Amparo/MG, bem como para obstar a reversão dos bens e equipamentos afetos ao serviço público de abastecimento de água que lhe foi outorgado, até o recebimento da indenização pelos ativos não amortizados ao longo da concessão, face ao disposto em legislação municipal específica. Requerida a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse determinada a suspensão do certame, o Juízo de origem a indeferiu.
    Interposto o agravo de instrumento, mediante a decisão ora reclamada, a 3ª Câmara do TJMG a ele negou provimento.
    Sustenta-se, em suma, que o acórdão reclamado teria violado a orientação desta Corte firmada nas ADIs 2337 e 2340, “ao revelar entendimento segundo o qual a reversão, na hipótese, prescindiria do pagamento da indenização prévia”, e que “ao revelar entendimento em sentido diametralmente oposto àquele preconizado na legislação municipal”, teria negado vigência à norma do art. 6º da Lei Municipal nº 631/832 c/c art. 2º da Lei Municipal nº 1.228/98 sem a observância da Súmula Vinculante 10 (eDOC 1, p. 8-13).
    Requer-se a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.
    Deixo de solicitar as informações, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo encontra-se devidamente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    As matérias tratadas nos julgamentos das ADIs 2337 e 2340 foram sintetizadas nos termos das seguintes ementas:
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INVASÃO, PELO ESTADO-MEMBRO, DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO NAS RELAÇÕES JURÍDICO-CONTRATUAIS ENTRE O PODER CONCEDENTE FEDERAL OU MUNICIPAL E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS - INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA LICITAÇÃO E FORMALMENTE ESTIPULADAS EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SOB REGIME FEDERAL E MUNICIPAL - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. - Os Estados-membros - que não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente (quando este for a União Federal ou o Município) e as empresas concessionárias - também não dispõem de competência para modificar ou alterar as condições, que, previstas na licitação, acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União (energia elétrica - CF, art. 21, XII, "b") e pelo Município (fornecimento de água - CF, art. 30, I e V), de um lado, com as concessionárias, de outro, notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação dos serviços concedidos (serviços de energia elétrica, sob regime de concessão federal, e serviços de esgoto e abastecimento de água, sob regime de concessão municipal), afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de direito administrativo.” (ADI 2337 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 21.6.2002; grifos nossos)
    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DE SANTA CATARINA. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. LEI ESTADUAL QUE OBRIGA O SEU FORNECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÕES-PIPA, POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA DA QUAL O ESTADO DETÉM O CONTROLE ACIONÁRIO. DIPLOMA LEGAL QUE TAMBÉM ESTABELECE ISENÇÃO TARIFÁRIA EM FAVOR DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS. INADMISSIBILIDADE. INVASÃO DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS, PELO ESTADO-MEMBRO. INTERFERÊNCIA NAS RELAÇÕES ENTRE O PODER CONCEDENTE E A EMPRESA CONCESSIONÁRIA. INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO LOCAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - Os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente local e a empresa concessionária, ainda que esta esteja sob o controle acionário daquele. II - Impossibilidade de alteração, por lei estadual, das condições que se acham formalmente estipuladas em contrato de concessão de distribuição de água. III - Ofensa aos arts. 30, I, e 175, parágrafo único, da Constituição Federal. IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 2340, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2013; grifos nossos)
    No acórdão reclamado, a matéria objeto do agravo de instrumento restou assim delimitada (eDOC 13, p. 2-8):
    Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de ordem 05-PJE, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela ora agravante em face do Município de Santo Antônio do Amparo (agravado), indeferiu o pedido de tutela antecipada inauldita altera parte, com o objetivo de ver suspensa a “Concorrência Pública nº 002/2018, no estado em que se encontrar, mantendo-se a COPASA MG na prestação dos serviços de abastecimento de água, até decisão final nestes autos, ou até que seja realizado o integral pagamento da indenização devida”. 
    (...)
    Cinge-se a controvérsia recursal à averiguação da presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência recursal, consistente na suspensão da Concorrência Pública nº 002/2018, no estado em que se encontrar, mantendo-se a COPASA MG na prestação dos serviços de abastecimento de água do Município de Santo Antônio do Amparo. 
    (…)
    No presente caso, registro não vislumbrar a concorrência dos pressupostos necessários e justificadores a ensejar o provimento do presente recurso, haja vista que, além de não me convencer da relevância da fundamentação recursal, tenho também não restar demonstrado efetivo perigo de dano grave ou de difícil reparação que possa advir do decisório hostilizado, em especial quando verificado que a decisão hostilizada restou devidamente fundamentada na legislação aplicável à espécie, tendo o julgador de primeiro grau analisado as particularidades do caso para proferir a decisão recorrida. Vejamos: 
    (…)
    E, no caso dos autos, em que pesem as assertivas da ora agravante no sentido de o edital da Concorrência Pública nº 002/2018 contém inúmeros vícios que maculam não apenas a sua validade, como também os princípios que norteiam esse procedimento, como a ampla competitividade e o interesse público, não vislumbrei, de plano, as referidas nulidades, o que reclama a regular instrução do feito originário.
    Dessa forma, embora reconheça o caráter extremo da tutela antecipada recursal almejada, não vejo como sobrepor ao entendimento do Juiz singular, uma vez que o processo se encontra tramitando regularmente, estando na fase instrutória, oportunidade em que as partes poderão apresentar todos os fatos e provas atinentes à espécie, possibilitando que o juízo de primeiro grau forme seu convencimento para a prolação da sentença de mérito.
    Com tais considerações, nego provimento ao recurso.” (grifos nossos)
    Na espécie, constata-se que o agravo de instrumento foi desprovido ante a ausência de requisito indispensável à concessão da tutela de urgência recursal, qual seja, não restar demonstrado efetivo perigo de dano grave ou de difícil reparação que possa advir do decisório hostilizado.
    Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita às decisões paradigmas invocadas, pressuposto para o seu processamento.
    Por fim, quanto à suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Carta da República, o que não se verificou no caso. 
    Conforme asseverado pelo Ministro Gilmar Mendes, por ocasião do julgamento da Rcl 12.122 AgR, de sua relatoria, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013, “Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.”
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 2. A reclamação é inadmissível quando manejada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (Rcl 21961 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.3.2016)
    De todo modo, não se lê na decisão reclamada qualquer negativa à norma local que trata de reversão.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente